Tribunal: STJ
Processo: 0480927-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058205 - MA(2025/0480927-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.
. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que, em
O recurso
agravo regimental em habeas corpus, manteve decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferira liminarmente a impetração
voltada a reconhecer ilegalidade na pena privativa de liberdade aplicada a
condenado por múltiplos crimes de estelionato decorrentes de esquema de
pirâmide financeira, bem como a afastar alegada habitualidade criminosa e
a reconhecer ausência de contemporaneidade para manutenção do regime
fechado.
2.
. Embargante repisa as alegações originárias quanto à
Fato relevante
continuidade delitiva, à habitualidade criminosa e à contemporaneidade da
segregação em regime fechado e requer acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, sem indicar vícios de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
contém algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
(ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes,
ou se o recurso veicula mera pretensão de rediscussão do mérito já
apreciado no agravo regimental em habeas corpus.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55947656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bcf99c17-667d-4d7d-bada-a7404d96d4e7

4. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, os embargos de declaração têm função específica de
sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não
se destinando à reapreciação do mérito da decisão embargada.
5. Ressalta-se que a jurisprudência consolidada do Tribunal é no sentido de
que embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o conteúdo do
julgamento, mas apenas a corrigir defeitos formais da decisão, de modo a
torná-la coerente, íntegra e exauriente.
6. Constata-se que a embargante apenas reproduz as alegações
anteriormente formuladas no agravo regimental em habeas corpus, sem
apontar efetiva ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
caracterizando inequívoca tentativa de rediscutir o mérito do decidido.
7. Diante da inexistência de vícios aptos a ensejar integração ou correção
do acórdão embargado, conclui-se pela inadmissibilidade da utilização dos
embargos de declaração como sucedâneo recursal para modificar o
resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição
ou obscuridade do julgado.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir
o mérito da decisão ou para renovar argumentos já apreciados e rejeitados
pelo órgão julgador.
3. A mera reiteração das alegações originárias, desacompanhada da
indicação de vícios específicos, não autoriza o acolhimento de embargos de
declaração, ainda que com pretensão de efeitos infringentes.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bcf99c17-667d-4d7d-bada-a7404d96d4e7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058205 - MA(2025/0480927-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.
. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que, em
O recurso
agravo regimental em habeas corpus, manteve decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferira liminarmente a impetração
voltada a reconhecer ilegalidade na pena privativa de liberdade aplicada a
condenado por múltiplos crimes de estelionato decorrentes de esquema de
pirâmide financeira, bem como a afastar alegada habitualidade criminosa e
a reconhecer ausência de contemporaneidade para manutenção do regime
fechado.
2.
. Embargante repisa as alegações originárias quanto à
Fato relevante
continuidade delitiva, à habitualidade criminosa e à contemporaneidade da
segregação em regime fechado e requer acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, sem indicar vícios de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
contém algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
(ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes,
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

ou se o recurso veicula mera pretensão de rediscussão do mérito já
apreciado no agravo regimental em habeas corpus.
III. Razões de decidir
4. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, os embargos de declaração têm função específica de
sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não
se destinando à reapreciação do mérito da decisão embargada.
5. Ressalta-se que a jurisprudência consolidada do Tribunal é no sentido de
que embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o conteúdo do
julgamento, mas apenas a corrigir defeitos formais da decisão, de modo a
torná-la coerente, íntegra e exauriente.
6. Constata-se que a embargante apenas reproduz as alegações
anteriormente formuladas no agravo regimental em habeas corpus, sem
apontar efetiva ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
caracterizando inequívoca tentativa de rediscutir o mérito do decidido.
7. Diante da inexistência de vícios aptos a ensejar integração ou correção
do acórdão embargado, conclui-se pela inadmissibilidade da utilização dos
embargos de declaração como sucedâneo recursal para modificar o
resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição
ou obscuridade do julgado.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir
o mérito da decisão ou para renovar argumentos já apreciados e rejeitados
pelo órgão julgador.
3. A mera reiteração das alegações originárias, desacompanhada da
indicação de vícios específicos, não autoriza o acolhimento de embargos de
declaração, ainda que com pretensão de efeitos infringentes.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
1.078/1.092,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE
CORPUS
DELITIVA.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE PARA MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade na pena privativa de liberdade aplicada ao agravante.
2. O agravante foi condenado ao cumprimento de pena de 21 anos, 10
meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de múltiplos
crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), decorrentes de um
esquema de pirâmide financeira operado por intermédio de empresas.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo em execução penal,
mantendo decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva, com o fundamento de que a reiteração criminosa
configuraria habitualidade e não o instituto do
do Código Penal.
art. 71
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (a) saber se há continuidade delitiva entre
os crimes de estelionato praticados pelo agravante, considerando as
condições de tempo, lugar e modo de execução; (b) saber se as instâncias
ordinárias confundiram continuidade delitiva com habitualidade criminosa; e
(c) saber se há ausência de contemporaneidade para a manutenção da
segregação em regime fechado.
III. Razões de decidir
5. As instâncias ordinárias afastaram os requisitos do
do Código
art. 71
Penal, considerando que as condutas foram praticadas contra vítimas
diversas, em locais e comarcas distintas, com lapsos temporais de meses
entre os delitos, o que rompe o nexo de causalidade e a unidade de
desígnios necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva.
6. A habitualidade criminosa foi corretamente identificada pelas instâncias
ordinárias, evidenciando que o agravante fazia do cometimento de golpes
seu meio de vida, caracterizando uma atuação profissionalizada e contumaz,
distinta da continuidade delitiva.
7. A ausência de contemporaneidade para a manutenção da segregação em
regime fechado não se verifica, pois o princípio da contemporaneidade não
se limita à distância temporal entre a prática do ilícito e a imposição da
medida, mas sim à subsistência da situação de risco que fundamenta a
cautelaridade. A reiteração criminosa e a gravidade concreta das ações do
agravante demonstram a persistência do
.
periculum libertatis
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em
idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de um liame
subjetivo que indique unidade de desígnios.
2. A habitualidade criminosa caracteriza-se pela sucessão de crimes
autônomos que indicam a escolha do crime como ocupação profissional,
sendo distinta da continuidade delitiva.
3. A ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão cautelar
não se verifica quando subsiste a situação de risco que fundamenta a
medida, como a reiteração criminosa e a gravidade concreta das ações.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CPP,
art. 71;
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
AREsp n. 1.390.878/AP,
Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
relator
27/10/2020;
964.976/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
11/3/2025;
207.458/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
26/2/2025.
No presente recurso, a parte embargante repisa as alegações originárias.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator

613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria
decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de
declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos
julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como
consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA55695551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: 44ccd7e1-d26f-4dcc-94c2-f7212605cd37

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.058.205 / MA
Número Registro: 2025/0480927-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08265281420258100000 50041479420248190500 8265281420258100000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: RONIEL CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONIEL CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA - RJ196231
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA55916149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 81815921-6584-4d61-b9e0-e535cec1819b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 81815921-6584-4d61-b9e0-e535cec1819b